Tribunal: STF
Processo: ARE 1512624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESVIO DE FINALIDADE. PESCARIA PROBATÓRIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 



    1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 663.055/MT, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, entendeu que "é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito". (HC n. 725892/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022). 



    2. Na esteira dos precedentes supracitados, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.



     3. Ainda que admitida a possibilidade de ingresso no domicílio, para captura de pessoa em cumprimento ao mandado de prisão, verifica-se que, ‘in casu’, houve desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato, na medida em que, segundo a denúncia, o acusado "possuiu e manteve sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência que estava foragido, 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus e 12 (doze) cartuchos calibre .32, intactos. Além do revólver e da munição foram apreendidas também 01 (uma) balança de precisão, cor cinza, e 01 (uma) carteira de identidade, no nome de [...]", de forma que se pode concluir que inexistiu mero encontro fortuito probatório enquanto se procurava pelo foragido, mas sim verdadeira busca dentro da casa, que se consubstanciou totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o réu. 



    4. A pontuada autorização de entrada dos policiais pelo agente não se sustenta, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório no mesmo sentido, salvo o depoimento dos policiais que realizaram a apreensão. Nesses termos, entende esta Corte que "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)". (HC n. 734.326/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). 



    5. Agravo regimental improvido.” (edoc. 50). 



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 66).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Goiás sustenta violação aos artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, porquanto evidenciadas fundadas razões, tratando-se de situação em que pessoa contra a qual havia mandado de prisão, empreendeu fuga ao avistar os agentes policiais, aos quais informou ter dispensado pela janela o artefato apreendido.” (edoc. 64, p. 5).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “Na esteira dos precedentes supracitados, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.



    Ainda que admitida a possibilidade de ingresso no domicílio, para captura de pessoa em cumprimento ao mandado de prisão, verifica-se que, ‘in casu’, houve desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato, na medida em que, segundo a denúncia, o acusado "possuiu e manteve sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência que estava foragido, 01 (um) revólver calibre .32, marca Taurus e 12 (doze) cartuchos calibre .32, intactos. Além do revólver e da munição foram apreendidas também 01 (uma) balança de precisão, cor cinza, e 01 (uma) carteira de identidade, no nome de [...]", de forma que se pode concluir que inexistiu mero encontro fortuito probatório enquanto se procurava pelo foragido, mas sim verdadeira busca dentro da casa, que se consubstanciou totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o réu. 



    A pontuada autorização de entrada dos policiais pelo agente não se sustenta, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório no mesmo sentido, salvo o depoimento dos policiais que realizaram a apreensão. Nesses termos, entende esta Corte que "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador"(...)”. (edoc. 50)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca domiciliar não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Veja-se a cronologia dos atos: “apos levantamento do setor de inteligência da brigada militar, foi repassado para as guarnições a residência onde o foragido Gildo Pires estava. Na tarde de hoje, por volta das 16:00 horas, o local foi cercado e visualizado o indivíduo que correu dentro do imóvel, momento em que entrou na residência. O foragido se entregou, deitou no chão e informou que havia atirado um revólver pela janela, o qual estava municiado com seis munições. Já é sabido da participação do foragido em ações criminosas, motivo pelo qual foi feita busca na residência e encontradas seis munições intactas, calibre .32, na gaveta da mobilha do quarto de Gildo. Na cozinha, foi encontrada uma balança de precisão e sobre a mesa o RG em nome de CRISTIAN ITAMAR HACKBARTH. Foi dado voz de prisão pelos mandados de prisão e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, logo após, o indiciado foi conduzido até o hospital e apresentado nesta DPPA para a lavratura do auto de prisão em flagrante.” (edoc. 9).  



    De fato, os policiais foram informados pelo serviço de inteligência da corporação sobre a localização de acusado foragido e se dirigiram à residência indicada, tendo o indiciado corrido para o interior do imóvel.



     De início, importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16, grifamos).  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, diga-se: portando com mandado judicial, autorizou a entrada bem assim a prisão porque verificada a prática de crime permanente (posse ilegal de arma de fogo)



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícitas as provas colhidas em desfavor do recorrido. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas decorrentes da prisão em flagrante do recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente